Tribunal: TJES
Processo: 5018878-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018878-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: DAVID DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018878-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO
:

DAVID DOS SANTOS MARTINS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE OPERAÇÕES VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou uma máquina de cartão fornecida pela instituição financeira requerida, para utilizar em seus comércios. Todavia, não está mais conseguindo efetuar ou receber pagamentos via PIX, um serviço essencial para seus negócios, e, embora tenha tentado resolver o problema administrativamente, a situação permanece sem solução. Aduz, ainda, que a instituição alega bloqueios por questões de segurança, mas mantém o funcionamento da maquininha de cartão, gerando lucros para ela.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Condenar a ré ao reestabelecimento dos serviços de pagamento/recebimento, via PIX, na maquininha de seu cartão, em 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que houve indícios de irregularidade, o que, por si só, configura o requisito necessário para o bloqueio de segurança, dispensando aviso prévio ou o cumprimento de prazo mínimo legal, uma vez que tal notificação comprometeria a eficácia da medida, cujo objetivo é justamente prevenir eventuais fraudes. Esclareceu-se que as medidas administrativas adotadas em relação à conta objeto da presente ação foram motivadas por razões de segurança, diante de indícios concretos de irregularidades, os quais não foram devidamente esclarecidos ou infirmados pela parte autora.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)